Tribunal: TJSP
Processo: 1027029-88.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
"AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – Devidamente instruída, cabível o julgamento da lide, sendo desnecessária a produção de demais provas – Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento – Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC – Preliminar afastada."

"PRELIMINAR – NULIDADE – AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO – Inocorrência de nulidade da sentença,

Ementa:
"AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – Devidamente instruída, cabível o julgamento da lide, sendo desnecessária a produção de demais provas – Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento – Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC – Preliminar afastada."

"PRELIMINAR – NULIDADE – AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO – Inocorrência de nulidade da sentença, em razão da ausência de designação de audiência de mediação, prevista no art. 565 do NCPC – Dispositivo legal que apenas se aplica quando o esbulho afirmado na exordial houver ocorrido há mais de ano e dia – Caso concreto, contudo, que trata de ação possessória de força nova – Liminar pleiteada na inicial que, ademais, foi indeferida pelo magistrado a quo – Preliminar afastada."

"PRELIMINAR – NULIDADE – INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – O Ministério Público será intimado para intervir nos processos que envolvam litígio coletivo pela posse de terra, caso dos autos – Art. 178, III, do NCPC – Ação que tramitou em primeira instância sem a intervenção do Ministério Público – Aberta vista à Douta Procuradoria de Justiça, a fim de suprir eventual nulidade, em razão da não intervenção do Ministério Público – Art. 279, §2o, do NCPC – Manifestação do douto procurador de justiça, entendendo não se verificar prejuízo a ensejar nulidade – Não se verificando prejuízo à parte, inexiste qualquer nulidade a ser decretada – Preliminar afastada."

"PRELIMINAR – NULIDADE – Alegação de inobservância dos arts. 579 a 581 do NCPC que não prospera, uma vez que tais artigos aplicam-se apenas às ações de demarcação de terras particulares, o que, à toda evidência, não é o caso dos autos – Preliminar afastada."

"PRELIMINAR – NULIDADE – CITAÇÃO – Nos casos que envolvem esbulho praticado por um grande número de pessoas, como aquele constatado nos autos, não é possível a identificação e individualização de todos os invasores, razão pela qual não procede a alegação de nulidade, por falta de citação de todos os ocupantes do imóvel referido na inicial – Ocupantes do imóvel, ademais, que tiveram ciência inequívoca da ação – Contestação apresentada que aproveita a todos os ocupantes – Ausência de prejuízo – Preliminar afastada."

"POSSE – ESBULHO – PROVA – FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE – I- Autor que logrou provar sua posse, bem como o esbulho praticado pelos réus, preenchendo os requisitos do art. 561 do NCPC – Prova oral e documental que comprova que o autor teve posse lícita anterior sobre o imóvel – Esbulho também configurado – Réus que, em sua defesa, admitem que invadiram o imóvel porque ele não estava fisicamente ocupado por ninguém, ingressando no imóvel sem qualquer causa jurídica – Invasão confirmada pela prova testemunhal – Menção que os requeridos fizeram na defesa aos princípios da dignidade da pessoa humana, do direito à moradia e da função social da propriedade que são irrelevantes para o deslinde do feito, na medida em que não justificam a ocupação de área de terceiro sem qualquer causa jurídica – Embora seja dever do Estado garantir a seus cidadãos direito à moradia digna, não se pode, sob a invocação do descumprimento da função social da propriedade, atropelar o também constitucionalmente garantido direito de propriedade – Ainda que se reconheça a necessidade de efetivação do direito social à moradia pelo Poder Público, é inconcebível a efetivação de um valor constitucional por meio da autotutela – Devidamente comprovado o exercício anterior da posse sobre o imóvel pelo autor, bem como o esbulho possessório praticado pelos réus – Ação procedente, com decreto de reintegração – Sentença mantida – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados para R$3.000,00, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade processual - Apelo improvido."